Tribunal: TRF3
Processo: 5028051-47.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
16/109)

5028051-47.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO DOMICILAIR. ORDEM CONCEDIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO PARA UMA DAS PACIENTES.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva das pacientes em procedimento no qual se apura a suposta prática do crime de tráfico transnacional de drogas

O magistrado amparou-se na gravidade concreta da conduta em tese praticada para decretar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Com efeito, a expressiva quantidade de cocaína exportada pelo grupo revela a gravidade concreta da conduta, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente envolvida, aliada à possibilidade de fuga e reiteração delitiva, recomendam a imposição de medidas cautelares.

Paciente genitora de uma criança de cinco anos. A ordem deve ser concedid

Inteiro teor:
16/109)

5028051-47.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO DOMICILAIR. ORDEM CONCEDIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO PARA UMA DAS PACIENTES.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva das pacientes em procedimento no qual se apura a suposta prática do crime de tráfico transnacional de drogas

O magistrado amparou-se na gravidade concreta da conduta em tese praticada para decretar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Com efeito, a expressiva quantidade de cocaína exportada pelo grupo revela a gravidade concreta da conduta, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente envolvida, aliada à possibilidade de fuga e reiteração delitiva, recomendam a imposição de medidas cautelares.

Paciente genitora de uma criança de cinco anos. A ordem deve ser concedida mediante o cumprimento de prisão domiciliar, acrescida de outras medidas cautelares. O crime imputado à paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa nem contra a própria criança. Bem assim, não há notícias de que a liberação da paciente ofereceria risco à criança ou de qualquer excepcionalidade que impeça a prisão domiciliar.

Ordem concedida para determinar a prisão domiciliar com imposição de medidas cautelares. Habeas Corpus prejudicado em relação à outra paciente.

HABEAS CORPUS (307) No 5028051-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: GUILHERME AUGUSTO FERREIRA, MATHEUS LOPES DOS SANTOS

PACIENTE: ALINE APARECIDA SOUZA DOS SANTOS, ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA - CODINOME DO CPF 384.316.098-85

Advogados do(a) PACIENTE: MATHEUS LOPES DOS SANTOS - SC43530, GUILHERME AUGUSTO FERREIRA - SC44926

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028051-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: GUILHERME AUGUSTO FERREIRA, MATHEUS LOPES DOS SANTOS

PACIENTE: ALINE APARECIDA SOUZA DOS SANTOS, ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA - CODINOME DO CPF 384.316.098-85

Advogados do(a) PACIENTE: MATHEUS LOPES DOS SANTOS - SC43530, GUILHERME AUGUSTO FERREIRA - SC44926

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, contra ato praticado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que, nos autos no 0000334-69.2019.4.03.6104, decretou a prisão preventiva da paciente (ID101940553).

A liminar foi concedida para substituir a prisão preventiva da paciente ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA por prisão domiciliar, e impor à paciente medidas cautelares (ID102186205).

Impetrado pedido em favor da paciente DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE (ID102615755), objetivando a extensão dos efeitos da liminar concedida nestes autos. Sustentaram os impetrantes, em síntese, que Damaris de Almeida Dos Santos Andrade também sofre constrangimento ilegal, uma vez que possui filho menor de doze anos, mas teve negado seu pedido de prisão domiciliar, em afronta ao art. 318-B do Código de Processo Penal. Assim, pretendiam a extensão dos efeitos da decisão proferida em caráter liminar (ID 102186205), que substituiu a prisão preventiva de Aline Aparecida Santos de Oliveira por prisão domiciliar, e impôs outras medidas cautelares alternativas.

A autoridade coatora prestou informações (ID102652288).

Deferido o pedido de extensão da decisão liminar em favor de Damaris de Almeida dos Santos Andrade (ID102656856), para conceder-lhe prisão domiciliar e impor medidas cautelares.

Prestadas novas informações pela autoridade coatora (ID107318939), nas quais foi noticiado o não oferecimento de denúncia em relação à paciente ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem de habeas corpus em favor de ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, e pela denegação da ordem em relação à paciente DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE, vez que denunciada nos autos da ação penal n.o 0000334-69.2019.4.03.6104.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5028051-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: GUILHERME AUGUSTO FERREIRA, MATHEUS LOPES DOS SANTOS

PACIENTE: ALINE APARECIDA SOUZA DOS SANTOS, ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA - CODINOME DO CPF 384.316.098-85

Advogados do(a) PACIENTE: MATHEUS LOPES DOS SANTOS - SC43530, GUILHERME AUGUSTO FERREIRA - SC44926

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Considerando que no Habeas Corpus No 5031652-61.2019.4.03.0000, impetrado em favor de ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, noticiando a ausência de denúncia em relação aos crimes da Lei 11.343/06 após a conclusão da investigação policial e que, naqueles autos, foi concedida a ordem revogando a prisão domiciliar e medidas cautelares da paciente, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus em relação à paciente ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA.

Por outro lado, anexada cópia da denúncia (ID107794923) verifico que a paciente DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE, foi denunciada como incursa no crime tipificado no art. 35, c.c o art. 40, inciso I da Lei no 11.343/06 (associação para o tráfico transnacional) e como incursa, por 01 (uma) vez (item 3.1), no art. 33, c.c o art. 40, inciso I da Lei no 11.343/06 (tráfico transnacional de entorpecente), c.c art. 29 do Código Penal, em concurso material.

Segundo consta, foi determinada a prisão preventiva da paciente DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE pela suposta participação nos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343 /06.

Oferecida a denúncia, a prisão preventiva foi ratificada pela autoridade coatora. Observo que DAMARIS é apontada como integrante de uma organização criminosa sofisticada e organizada, voltada para o tráfico internacional de entorpecentes responsável, segundo as investigações, pela remessa de vultosa quantidade de cocaína para o exterior. Mencionou ainda o magistrado a quo que, mesmo sem atividade lícita comprovada, a paciente, juntamente com seu cônjuge, vem amealhando patrimônio milionário e movimentando expressiva quantidade de dinheiro.

O magistrado amparou-se na gravidade concreta da conduta em tese praticada para decretar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Tratando-se de organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, com elevado poder aquisitivo, altamente organizada e espalhada em diversos estados da federação, existe a real possibilidade de reiteração delitiva, tal como decidido.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente envolvida, aliada à possibilidade de fuga e reiteração delitiva, recomendam a imposição de medidas cautelares.

Os documentos trazidos aos autos (ID’s 102615755, 102615757 e 102615762) comprovam que DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE possui uma filha de 05 anos (ID 102615762).

Assim, entendo que a ordem deve ser concedida mediante o cumprimento de prisão domiciliar, acrescida de outras medidas cautelares.

Nos autos do HC no 143.641/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), [...]enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.” (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018).

Tal decisão tem por escopo garantir a especial proteção à criança, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, princípio que inspirou, igualmente, as alterações legislativas promovidas pelas Leis no 13.257/2016 e 13.769/2018, que alteraram a redação do inciso IV do art. 318 do Código de Processo Penal e incluíram novas disposições (incisos V e VI do art. 318 e artigos 318-A e 318-B):

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...]

IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

[...]

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).”

A Lei no 13.769/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal estabeleceu, como regra, a substituição da prisão preventiva da mulher gestante ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência por prisão domiciliar, sendo esse o caso dos autos, visto que a paciente é mãe de uma criança menor de doze anos.

Não se olvida que a interpretação de tais dispositivos não pode levar à conclusão de que o legislador conferiu à mulher que esteja gestante ou que seja mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência direito absoluto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, independentemente, por exemplo, do descumprimento de imposições judiciais ou, ainda, da exposição daqueles sob seus cuidados a situações de risco.

No entanto, no caso em tela, o crime imputado à paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa nem contra a própria criança. Bem assim, não há notícias de que a liberação da paciente ofereceria risco à criança ou de qualquer excepcionalidade, tal como suscitado pelo Supremo Tribunal Federal no HC no 143.641.

Por outro lado, o art. 318-B do Código de Processo Penal expressamente prevê que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar “poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Saliente-se que a Certidão de Objeto e Pé do processo no qual discute-se a guarda da criança (ID118131664), não tem o condão de afastar o direito da paciente à prisão domiciliar, mormente porquanto, até o momento, restou homologado acordo de guarda compartilhada da criança, pendente ainda o estudo piscossocial.

Assim considerando a situação narrada nos autos, segundo a qual a paciente foi apontada como integrante de uma organização criminosa sofisticada e organizada, voltada para o tráfico internacional de entorpecentes responsável, pela remessa de grande quantidade de cocaína para o exterior, reputo necessária a fixação de medidas alternativas à prisão, para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da persecução penal.

Posto isso:

- CONCEDO A ORDEM para substituir a prisão preventiva da paciente DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE por prisão domiciliar, e imponho à paciente as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento aos atos investigatórios quando intimada;

b) Comparecimento bimestral da acusada em juízo, para informar e justificar atividades;

c) Proibição de se ausentar do município de residência sem autorização judicial;

d) Proibição de manter contato com os demais investigados (art 319, III CPP), ressalvadas as relações de parentesco;

e) proibição de deixar o país, com entrega do passaporte ao juízo no prazo máximo de 5 dias. Deverá o juízo impetrado oficiar às autoridades competentes para obstar viagens internacionais em que o passaporte não seja exigido;

f) monitoração eletrônica.

- Julgo prejudicado o presente Habeas Corpus em relação à paciente ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO DOMICILAIR. ORDEM CONCEDIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO PARA UMA DAS PACIENTES.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva das pacientes em procedimento no qual se apura a suposta prática do crime de tráfico transnacional de drogas

O magistrado amparou-se na gravidade concreta da conduta em tese praticada para decretar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Com efeito, a expressiva quantidade de cocaína exportada pelo grupo revela a gravidade concreta da conduta, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente envolvida, aliada à possibilidade de fuga e reiteração delitiva, recomendam a imposição de medidas cautelares.

Paciente genitora de uma criança de cinco anos. A ordem deve ser concedida mediante o cumprimento de prisão domiciliar, acrescida de outras medidas cautelares. O crime imputado à paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa nem contra a própria criança. Bem assim, não há notícias de que a liberação da paciente ofereceria risco à criança ou de qualquer excepcionalidade que impeça a prisão domiciliar.

Ordem concedida para determinar a prisão domiciliar com imposição de medidas cautelares. Habeas Corpus prejudicado em relação à outra paciente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE por prisão domiciliar, e impor à paciente as seguintes medidas cautelares: a) Comparecimento aos atos investigatórios quando intimada; b) Comparecimento bimestral da acusada em juízo, para informar e justificar atividades; c) Proibição de se ausentar do município de residência sem autorização judicial; d) Proibição de manter contato com os demais investigados (art 319, III CPP), ressalvadas as relações de parentesco; e) proibição de deixar o país, com entrega do passaporte ao juízo no prazo máximo de 5 dias. Devendo o juízo impetrado oficiar às autoridades competentes para obstar viagens internacionais em que o passaporte não seja exigido; f) monitoração eletrônica. - Julgou prejudicado o presente Habeas Corpus em relação à paciente ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.